Tribunal: TJDFT
Processo: 0702574-83.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702574-83.2019.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THIAGO RICARTE DE SOUZA DO NASCIMENTO, CAIO VAZ DE SOUZA APELADO: CAIO VAZ DE SOUZA, THIAGO RICARTE DE SOUZA DO NASCIMENTO D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por Thiago Ricarte de Souza do Nascimento em face da r. sentença (ID 23058876) que, em Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada por Caio Vaz de Souza em desfavor do Apelante, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Réu/Recorrente ao pagamento de danos materiais. Juntamente com as Contrarrazões, o Apelado apresentou Recurso Adesivo (ID 23058883). Os autos foram então remetidos à Segunda Instância (ID 23058884) sem que fosse oportunizada ao Apelante a apresentação de Contrarrazões à Apelação Adesiva, conforme determina o art. 1.010, § 2o, CPC/15. Dessa forma, intime-se a parte Ré para, querendo, apresentar Contrarrazões à Apelação Adesiva, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator